Tribunal: STF
Processo: ARE 1451822
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pela Mesa Diretora da Câmara Municipal do Rio de Janeiro contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicáveis, no caso em exame, os enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:



    REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 6.252, DE 03 DE OUTUBRO DE 2017. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR SEGUNDO A QUAL “A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DISPONIBILIZARÁ EXAME PSICOLÓGICO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO INÍCIO DE CADA ANO LETIVO E A CADA SEMESTRE”. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO DE INICIATIVA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES ÀS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DA MUNICIPALIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL MERAMENTE SUPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE OU PECULIARIDADES LOCAIS A JUSTIFICAR A EDIÇÃO DA LEI. PARECERES MINISTERIAL E DA PROCURADORIAGERAL DO ESTADO EM RESPALDO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 



    A lei impugnada impõe atribuições às Secretarias Municipais de Educação e Saúde, matéria relacionada ao funcionamento e organização da Administração Pública, abrangida pela reserva de administração, o que a torna inconstitucional por vício de iniciativa, em razão da vulneração aos artigos 112, §1º, inciso II, alínea “d”, e 145, VI, ambos da Constituição Estadual, o que, por via de consequência, fere o basilar princípio da separação entre Poderes, previsto expressamente no artigo 7º da Carta Fluminense. Não bastasse, o diploma legal estabelece normas gerais sobre educação e saúde, indo além da competência legislativa municipal, conforme o disposto no artigo 358 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, inexistindo, no caso concreto, peculiar interesse local apto a ensejar a edição da legislação em tela, o que impõe a declaração da sua inconstitucionalidade com efeitos ex tunc e erga omnes, como de regra no controle concentrado de constitucionalidade. 



    PROCEDÊNCIA DA AÇÃO



    A recorrente aponta violação aos arts. 24, IX e XII, 30, I e II, e 61, § 1º, II, da Constituição Federal.



    Sustenta que a “Constituição Federal atribui aos Municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e a estadual no que couber (art. 30, I e II), e é esse, precisamente, o contexto em que foi elaborada a lei, ora hostilizada, que versa sobre proteção e defesa da saúde mental infantil, dos estudantes da rede pública municipal de ensino.”



    Alega que “a legislação hostilizada estabelece mecanismo de proteção à integridade psicológica de crianças e adolescentes, matriculadas na rede pública de ensino, sendo certo que compete a todos os entes federativos adotar políticas destinadas à salvaguarda dos mais vulneráveis.”



    Por fim, o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República, Dra. Maria Caetana Cintra Santos, opinou pelo não provimento do recurso extraordinário com agravo assentando a seguinte conclusão:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 6.252, DE 03 DE OUTUBRO DE 2017. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DE EXAME PSICOLÓGICO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO INÍCIO DE CADA ANO LETIVO E A CADA SEMESTRE. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES ÀS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DA MUNICIPALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO DE INICIATIVA. PRECEDENTES. 



    - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário com agravo.



    É o relatório. Decido. 



    2. Tal como consta do pronunciamento do Tribunal de origem, observo que a lei questionada, de iniciativa parlamentar, institui que “A rede municipal de saúde e assistência social disponibilizará exame psicológico aos alunos da rede municipal de ensino no início de cada ano letivo e a cada semestre.”



    A toda evidência, o conteúdo da lei em questão contraria frontalmente a reserva de iniciativa do Executivo quanto a leis que disponham sobre atribuições ou obrigações a órgãos desse Poder, o que restaria por macular, assim, o postulado da separação dos poderes (art. 2º, CF). Não é outra a orientação jurisprudencial desta Corte que, em casos fronteiriços, já asseverou no sentido de que uma lei de iniciativa parlamentar que verse sobre atribuições ou imponha obrigações a órgãos públicos, assuntos de competência do Chefe do Poder Executivo, padece de inconstitucionalidade formal. 



    Nesse contexto, cito os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INSTITUIÇÃO DE SERVIÇO DE ODONTOLOGIA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE DISPÕE SOBRE ATRIBUIÇÕES E ESTABELECE OBRIGAÇÃO A ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (ARE 761.857 AgR, ministro Luiz Fux, DJe de 20 de abril de 2017 - com meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL. INGERÊNCIA NA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. IMPRESCINDIBILIDADE DE REINTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que há inconstitucionalidade formal em lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições ou estabeleça obrigações a órgãos públicos, pois, nestes casos, cuida-se de matéria da competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo. 



    II - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria a análise de normas infraconstitucionais locais, o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280/STF. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.



    (RE 1.149.013 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25 de maio de 2020 - com meus grifos)



    Destaco, por relevante, importante trecho do parecer do Ministério Público Federal:



    12. No caso em análise, observa-se que a lei impugnada, de iniciativa parlamentar, estabeleceu a obrigatoriedade para a rede municipal de saúde de, a cada início de ano letivo e, a cada semestre, proceder à avaliação psicológica dos alunos, por uma equipe multidisciplinar composta por psicólogos e assistentes sociais da rede municipal de saúde, atribuindo, ainda, às Secretarias Municipais de Educação e Saúde a obrigação de elaborar o calendário para a aplicação da sobredita avaliação. 



    13. Ao assim dispor, a lei em análise usurpou iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo, estabelecida para o Presidente da República (aplicado simetricamente a todos os entes da Federação) no art. 61, § 1º, da Constituição Federal, que atribui competência privativa ao Chefe do Poder Executivo para propositura de leis direcionadas à organização e gestão administrativas, bem como as leis orçamentárias. 



    14. Assim, evidencia-se a mácula de inconstitucionalidade da norma ora impugnada, de iniciativa do Poder Legislativo municipal que, ao estabelecer a obrigatoriedade de promover a avaliação psicológica aos alunos das escolas municipais, no início de cada ano letivo e a cada semestre, cria a obrigação de contratação ou de deslocamento de pessoal especializado (psicólogos e assistentes sociais), e acarreta, indubitavelmente, majoração de despesas públicas, com repercussão no orçamento do Município, temas de iniciativa privativa do Chefe do Executivo. 



    Vê-se, assim, que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente